Tribunal: TCU
Processo: 042.888/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2664/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.888/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Quaio Filho (XXX.209.488-XX); Carlos Alberto Ribeiro (XXX.728.667-XX); Graciete Mazza Lagedo (XXX.309.027-XX); Hellen Gama de Moraes Martinelli (XXX.950.707-XX); Ieda de Assis Machado Meira Serpa (XXX.668.717-XX); Jerlaine Rosa Ardicon Rocha (XXX.787.887-XX); Lucia Maria da Silveira (XXX.319.086-XX); Maria da Gloria Dias de Souza (XXX.376.526-XX); Renata Capella Pedroza (XXX.451.627-XX); Virginia Celis Visintin Silva Lisboa (XXX.030.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.